Tribunal: STF
Processo: AI 390688
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. IPTU.
Progressividade. Lei municipal anterior à EC 29/00.
Inconstitucionalidade. Súmula 668. Agravo regimental não provido. "É
 inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da
Emenda Constitucional 29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU,
salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da
propriedade urbana".
2.      RECURSO. Extraordinário.
Inadmissibilidade. Taxa de coleta de lixo e limpeza pública (TCLLP).
 Cobrança. Inviabilidade. Agravo regimental não provido. Não é
legítima a cobrança de taxa quando não vinculada apenas à coleta de
lixo domiciliar, mas, também, de serviço de caráter universal e
indivisível como a limpeza de logradouros públicos.
3.       RECURSO.
 Extraordinário. Lei Municipal. Declaração de inconstitucionalidade.
 Controle difuso. Efeito ex nunc. Inadmissibilidade. Não se aplica o
 efeito ex nunc à declaração de inconstitucionalidade em processo de
 controle difuso.
4.       RECURSO. Agravo. Regimental.
Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo.
 Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, §
2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a
interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado,
deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado.